Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717431-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILVA SANTOS MARTINS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de NILVA SANTOS MARTINS ARAÚJO, ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0703026-75.2019.8.07.0018), rejeitou impugnação apresentada, reconhecendo a legitimidade ativa da exequente. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, ID 182696328, em face da Decisão ID 181225122. O embargante alega omissão quanto à legitimidade ativa defendida pelo Distrito Federal na impugnação ID 182696328. Em contrarrazões, ID 184972898, o embargado alega a preclusão da decisão, uma vez que a matéria deveria ser alegada na fase de conhecimento. Além disso, afirma que "o nome da exequente consta no rol dos servidores substituídos quando da propositura da ação de conhecimento conforme (ID 30658170, Pág. 109), não tendo o embargante comprovado nos autos que a parte autora era celetista, ou não possuía vínculo com o Distrito Federal quando da concessão do reajuste salarial à categoria profissional". Por fim, requer a rejeição dos embargos. A Contadoria apresentou os cálculos ID 188174259 É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 182696328, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. O nome da exequente constou da relação de filiados do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, que instruiu o processo coletivo no 39.376/94, digitalizado sob o no 0004281-40.1994.8.07.0001, sendo manifesta a legitimidade ativa para a execução individual ( ID 23621025, Pág. 109 dos autos principais). Assim, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão, ID 181225122, não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ Prossigam nos termos da decisão embargada. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que “os empregados públicos do Distrito Federal, regidos pela legislação federal, não estão contemplados pelos efeitos da coisa julgada que se executa”. Afirma que a Agravada não possui direito a qualquer parcela decorrente da condenação havida na demanda originária, por não ter comprovado o regime jurídico ao qual se submetia em março de 1990. Ressalta a natureza de ordem pública do tema, passível de reconhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não sujeita à preclusão. Requer o provimento do recurso para ser reconhecida a ilegitimidade ativa e a concessão de efeito suspensivo ao instrumento. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 883.642/AL, já firmou o entendimento de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema no 823). No caso, verifico que a ação coletiva foi proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – SINDIRETA/DF, tendo a Agravada sido referida, expressamente, como parte substituída (ID 30658170 – origem). Portanto, deve ser reconhecida a sua legitimidade para a propositura do Cumprimento Individual de Sentença. Além disso, extrai-se do contracheque da Agravada acostado aos autos (ID 30658041 - origem) que ela possuía vínculo de natureza estatutária, e não celetista, de modo que faz jus ao direito reconhecido no título executivo judicial. Nesse contexto, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a presença de risco de dano ou ao resultado útil do processo. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024 14:52:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador